Tribunal: STF
Processo: RE 115008
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO. DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS,
MAS NÃO VENTILADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APRECIOU A QUESTÃO SOB
O PRISMA DA INCOMPLETA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL, NO ÓRGÃO
CREDENCIADO PELA PREFEITURA.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE.